Tribunal: TCU
Processo: 006.834/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3601/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 006.834/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Dalci Alves de Oliveira (XXX.920.006-XX); Fabio Kleber Claro da Silva (XXX.053.826-XX); Gustavo Guimaraes de Oliveira Porto (XXX.005.416-XX); Lorena Luana Abreu Pena (XXX.066.076-XX); Marco Antonio Fidelis Vasconcelos (XXX.818.806-XX); Marcos Paulo Ferreira (XXX.234.106-XX); Matheus Barcia Miranda (XXX.042.126-XX); Paulo Renato Rabelo Cosac Schmalz (XXX.603.386-XX); Renata Barbosa Mendes (XXX.610.336-XX); Yuri Pedra de Souza (XXX.961.766-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.